Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA VIA RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. DÉBITOS POSTERIORES À COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra a r. sentença que julgou procedente o pedido reconvencional de cobrança dos débitos vencidos formulado contra o apelado. Pretende a alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, bem como a inclusão das prestações vencidas durante o trâmite processual no quantum debeatur.
2. As faturas de consumo, por ostentarem valor e data certa para pagamento, cuidam-se de mora ex re, a qual decorre da própria coisa e não necessita da constituição em mora mediante interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397 do CC). Assim, merece reparo a r. sentença para que os juros moratórios e a correção monetária incidam a partir de cada vencimento.
3. O apelado comprovou o requerimento de baixa dos registros perante a apelante para desvinculação de seu cadastro no dia 5/4/2022, sendo esse o marco final da sua responsabilidade pessoal pelos débitos incidentes nas unidades de consumo, cessando a obrigação de trato sucessivo outrora estabelecida entre as partes. Logo, se a ação foi distribuída em data posterior (28/7/2022), não há como acolher a pretensão de inclusão das faturas vencidas durante o trâmite processual, pois posteriores ao pedido de alteração cadastral.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.